Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710516-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo Suscitante a fim de que instrua o presente feito com os documentos necessários à prova do conflito, nos termos do artigo 953, parágrafo único, do CPC. I. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora